Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707855-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: MAGNO SILVA MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA (ID 69424151) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID 224685674, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722015-49.2020.8.07.0001 movido pela ora Agravante em face de MAGNO SILVA MEDEIROS, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SERP-JUD, nos seguintes termos: Indefiro a pesquisa requerida ao ID 224644259, visto que a localização de imóveis é realizada por meio do ONR. Além disso, as demais pesquisas não indicam ocultação de bens que possam ser localizados por meio de registros públicos. Por fim, a parte credora poderá diligenciar por meios próprios para obtenção de certidões em cartórios de registro público, mediante pagamento das custas devidas. Tornem os autos ao arquivo provisório. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o módulo SERP-JUD permite que o Poder Judiciário e órgãos públicos consultem de forma integrada os registros civis, imobiliários e de títulos e documentos de todo o país; (ii) essa ferramenta elimina a necessidade de busca individual em cartórios, promovendo maior agilidade e economia nos processos judiciais; (iii) sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais; (iv) o sistema deve ser utilizado pelos magistrados, tendo em vista que confere celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, facilitando a localização de bens passíveis de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está configurada na possibilidade de arquivamento do feito pela ausência de bens passíveis de penhora, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado em razão da possível não satisfação do débito. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a realização de pesquisa por meio do sistema SERP-JUD. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 69425060). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada pode causar prejuízos irreparáveis. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o arquivamento dos autos e, ante a ausência de indicação de outros bens do Devedor, não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do Agravado. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025 14:32:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador